Tribunal: STF
Processo: RE 1525245
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. LEI COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CEBAS.



    1. Os efeitos do CEBAS retroagem a 1º de janeiro do ano anterior ao ano do requerimento da certificação, pois em tal período é que devem ser comprovados os requisitos exigidos em lei, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 12.101, de 2009.



    2. Não flui a prescrição durante o pedido administrativo do CEBAS, incidindo o disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32.



    3. Obtido o CEBAS e cumpridos os requisitos da lei complementar, há direito à fruição da imunidade de que trata o §7º do art. 195 da Constituição Federal, pertinente às contribuições de seguridade social, incluída a contribuição para o PIS.



    4. A imunidade do art. 195, §7º, da CF, não abrange a contribuição ao SEBRAE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Prescrição da pretensão à restituição das contribuições



    O prazo de prescrição para a restituição de tributos é de cinco (5) anos, conforme estabelecido pelo STF no RE nº 566.621/RS, rel. Min. Ellen Gracie, não se cogitando de interrupção ou suspensão desse prazo, por força de requerimento administrativo do CEBAS, uma vez que (a) esse requerimento não envolve a pretensão à restituição de tributos e (b) o curso do prazo prescricional apenas não corre, nos termos do artigo 4º do Decreto 20.910, de 1932, quando houver pedido de reconhecimento ou pagamento de dívida, considerada líquida, o que não é o caso do requerimento do CEBAS.



    Assim, está prescrita a pretensão à restituição de contribuições pagas antes 28-11-2012, ou seja, antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, o corrido em 28-11-2017.



    Imunidade



    (...)



    Ora, no caso em exame a entidade demandante comprovou ser detentora do CEBAS válido, requerido em 30-10-2013 (evento 1, OUT8), concedido por meio da Portaria nº 1.092, de outubro de 2017, publicada no DOU em 25-10-2017 (evento 1, PORT11).



    Por outro lado, segundo assentou o STF no julgamento da ADI nº 4.480, em 20-03-2020, declarando a inconstitucionalidade do artigo 31 da Lei nº 12.101, de 2009, o CEBAS retroage à data em que completados os requisitos da lei complementar, conforme já declarara o STJ em sua Súmula 612, in verbis:



    O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)



    No caso dos autos, os efeitos do CEBAS retroagem a01-01-2012, ou seja, ao início do exercício fiscal anterior ao do requerimento da certificação, visto que em tal período devem ser comprovados os requisitos exigidos em lei, conforme prevê o artigo 3º da Lei nº 12.101, de 2009.



    Por outro lado, a contribuição para o PIS, conforme já reconheceu o Supremo Tribunal Federal (RE nº 636.941/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04-04- 2014), embora não elencada no artigo 195 da Constituição, é também contribuição de seguridade social, pelo que vale em relação a ela a imunidade do §7º do artigo 195 da Constituição.



    Dessa forma, está provado que a autora, desde o início do ano de 2012 (exercício fiscal anterior à data do protocolo do pedido de CEBAS), cumpria os requisitos legais para usufruir a imunidade de que trata o §7º do art. 195 da Constituição Federal, pertinente às contribuições de seguridade social, incluída a contribuição para o PIS.



    (...)



    Conclusão



    Em conclusão, é de se acolher em parte a demanda para reconhecer a imunidade/isenção (conforme o caso) da parte autora em relação às contribuições cuja exigência é impugnada nestes autos (excetuada a contribuição de intervenção no domínio econômico ao SEBRAE), condenando a União a restituir à demandante os valores recolhidos indevidamente a contar de 28-11-2012 (período não prescrito), atualizados pela taxa SELIC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente